Tribunal: STJ
Processo: 0013057-97.2015.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2030794 - TO(2022/0315063-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO
PARCIAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE. QUESTÃO RELACIONADA À PROPORÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de manifestação judicial a respeito de questão relevante
resulta na violação do
do Código de Processo Civil -
na
art. 1.022
CPC/2015,
hipótese em que, em tese, tem potencial para alterar o resultado do julgado
embargado. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos,
tendo em vista a fundamentação adotada pelo órgão julgador
não tornar
a quo
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios a respeito da configuração
da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do
.
CPC/2015)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0bd50c1f-02c2-46a5-8544-fa8b3cc87e1d

Documento eletrônico VDA55947243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0bd50c1f-02c2-46a5-8544-fa8b3cc87e1d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2030794 - TO(2022/0315063-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO
PARCIAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE. QUESTÃO RELACIONADA À PROPORÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de manifestação judicial a respeito de questão relevante
resulta na violação do
do Código de Processo Civil -
na
art. 1.022
CPC/2015,
hipótese em que, em tese, tem potencial para alterar o resultado do julgado
embargado. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos,
tendo em vista a fundamentação adotada pelo órgão julgador
não tornar
a quo
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios a respeito da configuração
da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do
.
CPC/2015)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela Ministra Assusete
Magalhães que, em razão da violação do
do Código de Processo Civil –
art. 1.022
deu provimento ao recurso especial do ESTADO DO TOCANTINS para
CPC/2015,
determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins o rejulgamento dos embargos
de declaração para manifestação a respeito de eventual quitação, no âmbito
administrativo, do débito descrito em Certidão de Dívida Ativa – CDA.
A parte agravante defende que o recurso especial do Estado não deveria ter
sido conhecido; e, quanto ao mérito, aduz não ter havido violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil -
sustentando, em síntese (fls. 3257-3271):
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta com o objetivo de anular
crédito tributário (remanescente) do Auto de Infração no
decorrente de
2010/002483,
suposto crédito indevido de ICMS no valor histórico de R$ 22.522.952,94
apropriado pela ENERGISA relativos a bens adquiridos e destinados à integração de
seu ativo imobilizado [...] a ENERGISA interpôs recurso de apelação [...]
demonstrou ainda que, após o ajuizamento da demanda, efetuou o pagamento
parcial do referido crédito tributário, por meios de programas de parcelamento
realizados em 2014 e 2018, correspondentes a 0,54% e, posteriormente, 1,22% do
total do débito discutido, remanescendo sub judice 98,73% do débito fiscal [...] em
outros termos: o valor do principal cancelado (R$ 21.966.880,84) corresponde a
uma quantia cinquenta e cinco vezes superior ao valor do principal que foi objeto de
pagamento pela ENERGISA (R$ 397.564,15) [...]o TJTO proferiu acórdão que deu
parcial provimento ao recurso de apelação para reverter a sucumbência recíproca
com fundamento no
parágrafo único, do CPC, eis que a ENERGISA
art. 86,
sucumbiu em parte mínima do pedido.
[...]
A decisão recorrida deu provimento ao recurso especial do Estado, sob o
fundamento de que da análise do acórdão recorrido, verifica-se que, não obstante a
alegação no bojo das razões nos Embargos de Declaração, onde foi suscitada a
existência de quitação parcial do valor inscrito na CDA n.
o que
H44/2011,
implicaria na renúncia parcial do direito em que se funda a ação, observo que o
Tribunal de origem não examinou tal alegação”. Com todas as vênias, referida
omissão não existe, pois o acórdão tratou exaustivamente da alegação de quitação
parcial do valor discutido judicialmente [...]o recurso especial não atacou os
fundamentos específicos do acórdão recorrido, mas sim apontou uma suposta e
inexistente omissão quanto a fatos que, na realidade, foram consignados no acórdão
proferido pelo TJTO. Tal circunstância, ao contrário do que fez a decisão agravada,
deveria ter inclusive impedido a admissão e o processamento do recurso especial
interposto, conforme Jurisprudência desse STJ [...] com todas as vênias, o
pretendido confronto e cotejo entre o (suposto) débito fiscal de R$ 746.285,81
contestado nestes autos e o pagamento feito pela ENERGISA no REFIS de R$
569.606,43 afigura-se inverídico, irreal e contraria todas as provas dos autos, pois
débito fiscal (remanescente) discutido nesta ação judicial e que se encontra inscrito
em dívida ativa na CDA no
não é apenas R$ 746.285,81, mas sim de R$
H44/2011
204.141.019,53 (duzentos e quatro milhões, cento e quarenta e um mil, dezenove
reais e cinquenta e três centavos)!

Impugnação apresentada pelo ESTADO DO TOCANTINS (fls. 3280-3283).
É o relatório.
VOTO

Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão agravada
deve ser mantida, com o destaque para o fato de o recurso especial do Estado preencher
os requisitos de admissibilidade, quanto à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

uma vez que as razões recursais demonstram o vício de integração arguido pela parte
recorrente.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no
AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Não obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma adequada,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias
que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nessa linha, a ausência de manifestação judicial a respeito de questão
relevante resulta na violação dos arts. 489 e 1.022 do
na hipótese em que, em
CPC/2015,
tese, tem potencial para alterar o resultado do julgado embargado.
A respeito, vide

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DA
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO
ART. 1.022, INCISO II,
DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da devida
prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem deixa de enfrentar,
expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas,
oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na espécie, porquanto
impedira o posterior reexame no julgamento do recurso especial.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.179.636/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
16/12/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MATÉRIA
RELEVANTE. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de omissão e/ou
contradição relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo Tribunal local,
caracteriza violação do
do NCPC" (AgInt no
Rel.
art. 1.022
REsp n. 1.857.281/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
19/8/2021)
2. Caso concreto em que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, o Tribunal de origem quedou silente sobre argumentação relevante ao
deslinde da controvérsia, rejeitando os pertinentes aclaratórios da parte ora
agravada, em franca ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.226.018/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025)

No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos, na medida
em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornou desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios pelo Estado do Tocantins a respeito da configuração
da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do
.
CPC/2015)
A propósito, vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão de apelação (fls. 3093-3099):

O pedido recursal da autora encontra-se cingido em pelo menos três
pontos:
- Afirma que houve equívoco sobre o valor base (R$ 746.285,81) utilizado
como patamar de cálculo dos honorários.
- Requer pela aplicação ao caso do
§3o, do CPC para o arbitramento
art. 85,
dos honorários advocatícios em seu favor.
Nesse sentido, defende que referido “dispositivo legal estabelece regras
específicas e critérios objetivos para a fixação de honorários sucumbenciais em
demandas envolvendo a Fazenda Pública, determinando patamares variáveis de
percentuais de condenação a serem fixados de acordo com o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido”.
- E ainda pugna que “a sentença contraria o disposto no
parágrafo
art. 86,
único, do CPC, segundo o qual a parte responderá integralmente pelas despesas e
pelos honorários sucumbenciais, nas hipóteses de sucumbência mínima do pedido”,
reclamando também pelo reembolso das custas pagas.
Acerca do valor dado à causa pelo Douto Magistrado.
O sentenciante consignou que a presente demanda se refere “ao valor de R$
746.285,81 (setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e um centavos), que corresponde ao débito remanescente da CDA no

constituído
pelo
Processo
Administrativo
Tributário
no
H-44/2011,
em razão da comprovada quitação parcial dos lançamentos
2010/6040/504530,
tributários, informada pela autora e confirmada pela fazenda pública estadual no
evento 151, acompanhada do Ofício no
da Diretoria de Cobrança e
1.740/2019
Recuperação de Créditos Fiscais.”.
Pois bem, em estudo à execução no 50036144220128272729 em apenso,
constato que na realidade o Estado demandado passou a perseguir pela execução da
CDA
a qual justamente representa os débitos que foram julgados em
H-44/2011,
sede de processo administrativo de no
incluindo no referido feito
2010/6040/504530,
a Auto de Infração no 2010/2483.
Aliás, diga-se que na indigitada CDA consta certificado que a importância
lançada é decorrente do Auto de infração n°
o qual a empresa
2010/2483,
demandante busca sua nulidade por meio da presente ação ordinária, portanto,
coerente a determinação do Juízo no sentido de que na verdade a demandante
persegue pela nulidade de crédito tributário no montante de R$ 746.285,81
(setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um
centavos).
Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

Já acerca da insurgência da empresa recorrente quanto a condenação
recíproca em honorários e custas, denoto que de fato esta decaiu em parte mínima
do pedido, portanto, deve ser aplicado no caso a regra do parágrafo único do artigo
86 do CPC, no sentido de que havendo sucumbência da autora em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Portanto, tenho por dar parcial provimento ao apelo da empresa Energisa
no sentido de acolher seu pedido de afastar a sua condenação em custas e honorários
advocatícios, impondo os ônus da sucumbência integralmente ao Estado do
Tocantins, mantendo o valor arbitrado sob título de honorários em primeiro grau,
condenando a Fazenda Pública Estadual ainda na restituição em favor da autora de
custas processuais que porventura tiverem sido desembolsadas.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do apelo manejado pelo Estado do
Tocantins e nego-lhe provimento para manter a nulidade do auto de infração no
conforme consta no julgado singular, conheço do recurso de apelação
2010/002483,
da empresa autora para conceder-lhe parcial provimento no sentido de acolher seu
pedido de afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios, impondo
os ônus da sucumbência integralmente ao Estado do Tocantins, mantendo o valor
arbitrado sob título de honorários em primeiro grau.

Em seus embargos de declaração, o Estado do Tocantins alegou (fls. 3133-
3137):

O acórdão embargado deixou de considerar as informações constantes dos
autos, prestadas pelo órgão fazendário, quanto ao montante do valor em litígio e
parcialmente reconhecido e pago pela embargada no transcurso da ação [...] o Juízo
de primeiro grau, informado pela parte autora de sua adesão ao REFIS e desistência
de parte dos débitos controvertidos, fez consulta especifica a respeito da quitação de
parte do débito (CDA n.
) por força da adesão ao REFIS [...] a
H-44/2011
PGE/TO
apresentou resposta encaminhada pela
a respeito da quitação parcial do
SEFAZ/TO
crédito total da CDA n.
que, por ser ato administrativo goza de
H-44/2011
presunção de legitimidade e da reserva de administração. Por força desse quadro
fático, o Juiz reconheceu a sucumbência recíproca com a responsabilização
proporcional de honorários e despesas para ambas as partes processuais [...] logo, a
correção da contradição ora apontada implicará na manutenção dos honorários
advocatícios estabelecidos na sentença em favor da Fazenda Pública, posto que as
razões ora apresentadas infirmam o fundamento utilizado pelo acórdão, já que
avalizam a incidência do
caput, do CPC.
art. 86,
Não bastasse, essa Corte de Justiça foi omissa em sopesar, conforme
consignado na sentença, que a quitação parcial dos débitos em disputa importou na
renúncia parcial ao direito sobre o qual se fundava a demanda, importando na
responsabilidade proporcional da parte autora pelas despesas e pelos honorários nos
exatos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 90,

E, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi acrescido à
fundamentação (fls. 3174-3180):

Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

Identifica-se o vício de obscuridade na Decisão Colegiada no que concerne
à indicação de valor, haja vista que considerando a informação imputada nos autos
no sentido de que houve adesão ao REFIS de parte do débito executado, mostra-se
essencial a apuração fidedigna do proveito econômico obtido pela 1a Embargante
com o acolhimento do pedido anulatório para fins de fixação da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais.
Veja-se que existe informação nos autos de que, até o dia
o
21/01/2022,
débito objeto de execução/ anulação alcança a monta de R$ 202.141.019,53
(duzentos e dois milhões, cento e quarenta e um mil, dezenove reais e cinquenta e
três centavos).
Dessa forma, decotada a quantia que foi reconhecida como devida pela
parte Embargante mediante adimplemento, identificar-se-á o valor correspondente
ao proveito econômico embasado na anulação do auto de infração no. 2010/002483
(Processo Administrativo no
).
2010/6040/504530
Ou seja, é necessária a averiguação da diferença exata entre o valor
indicado na CDA que instrui o feito executivo e o valor objeto de adimplemento
pela 1a Embargante para identificação da efetiva quantia cuja cobrança foi declarada
nula com fito de se estabelecer, com rigor, o real proveito econômico obtido com a
presente demanda sobre o qual incidirá a porcentagem arbitrada a título de
honorários advocatícios, em estrita observância ao dispositivo da Sentença
objurgada e Acórdão desse TJTO, inclusive, com integração dessa Decisão.
Tem-se que respectiva apuração pode ser perfectibilizada por meio de
liquidação de sentença, na qual as partes poderão apresentar a documentação
comprobatória para realização do cálculo judicial.
Além disso, vislumbro adequação na alegação pela 1a Embargante de vício
de omissão no Julgado quanto ao não enfrentamento expresso do pedido apelativo
de aplicação das disposições contidas no artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC/15.
[...]
Nesse passo, merece prosperar a tese apelativa de inobservância dos
parâmetros de fixação dos honorários advocatícios ao passo que sua fixação só pode
se dar após a constatação efetiva do proveito econômico, merecendo os 1o
aclaratórios acolhimento, nessa tenda, para extirpação dos vícios aqui pontuados. Já
com relação à argumentação do Ente Estatal, ora 2o Embargante, no sentido de que
existiria omissão e contradição no Acórdão ao ser tracejada a distribuição
sucumbencial, tenho, de logo, que razão não lhe assiste.
Isso porque, ao tratar do tema no Acórdão impugnado, o entendimento
externado por essa Câmara foi retilíneo quanto ao decaimento mínimo da 2a
Embargada, e, portanto, quanto à pertinência de aplicação do contido no artigo 86
do CPC/15.
Para tanto, foi considerado, por logicidade, o pagamento de parte do débito.
A esse respeito, vale transcrever o trecho claro constante da Decisão
Colegiada, in verbis:
[...]
Ante do exposto, voto no sentido de CONHECER do 1o recurso de
Embargos de Declaração para no mérito, ACOLHÊ-LHO PARCIALMENTE a fim
de (a) esclarecer a obscuridade referente ao valor do proveito econômico
consignando que a quantia correspondente deverá ser objeto de apuração em sede de
liquidação de sentença, com fito de se identificar o valor econômico auferido com a
Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

anulação do Auto de Infração no.
decotada a quantia objeto de
2010/002483,
adimplemento pela 1a Embargante, momento em que deverá ser apresentada
documentação própria para identificação da quantia imputada na CDA, da quantia
paga pela 1a Embargante, e da quantia remanescente objeto de anulação para fins de
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (b) sanar a omissão
quanto à tese de aplicação do artigo 85, §§ 3o e 5o, do
integrando ao
CPC/15,
Acórdão recorrido a fundamentação aqui delineada e a parte dispositiva a seguir
indicada: “Isto posto, conheço do apelo manejado pelo Estado do Tocantins e nego-
lhe provimento para manter a nulidade do auto de infração no. 2010/002483,
conforme consta no julgado singular. Conheço do recurso de apelação da empresa
autora para conceder-lhe provimento no sentido de acolher seu pedido de afastar a
sua condenação em custas e honorários advocatícios, impondo o ônus da
sucumbência integralmente ao Estado do Tocantins, consignando, ainda, que a
quantia correspondente ao valor do proveito econômico deverá ser objeto de
apuração em sede de liquidação de sentença, de modo a se identificar o valor obtido
com a anulação do Auto de Infração no.
excluída a parte que foi
2010/002483,
objeto de acordo entre as partes. Em sede de liquidação de sentença, faculto às
partes apresentarem documentação própria para identificação da quantia imputada
na CDA, da quantia paga pela 1a Embargante, e da quantia remanescente objeto de
anulação para fins de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, e consequente arbitramento do percentual incidente a título de
honorários advocatícios com espeque no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 5o, do
Ante a interposição de recurso voluntário pelo Estado do Tocantins, deixo
CPC/15.
de conhecer da Remessa Necessária, nos termos do
§1o, do
Por
art. 496,
CPC/15.
fim, relego a majoração dos honorários sucumbenciais à liquidação de sentença, nos
termos do artigo 85, §§ 4o, inciso II, e 11, do
”. Ainda, CONHEÇO do 2o
CPC/15
recurso de Embargos de Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LO, mantendo
intocável a Decisão Colegiada, à exceção da modificação aqui externada com o
acolhimento do 1o recurso.

Na sequência, no recurso especial, o Estado do Tocantins alegou violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo (fl. 210)

O Estado do Tocantins, nos embargos de declaração, suscitou uma questão
crucial sobre a qual o acórdão foi omisso e contraditório no que tange aos
honorários advocatícios fixados pela sentença a favor da Fazenda Pública. Pois,
apesar de consignar no voto a certeza da informação consignada pelo Juízo na
sentença quanto ao valor perseguido pela embargada para fins de nulidade (R$
746.285,81), deixou de considerar as informações constantes dos autos, prestadas
pelo órgão fazendário, quanto ao montante do valor em litígio e parcialmente
reconhecido e pago pela embargada no transcurso da ação [...] a correção da
omissão e contradição ora apontada implicaria na manutenção dos honorários
advocatícios estabelecidos na sentença em favor da Fazenda Pública, posto que as
razões ora apresentadas infirmam o fundamento utilizado pelo acórdão. De fato, o
argumento não apreciado no acórdão (omissão) é relevante para a apreciação do
caso porque revela, data máxima vênia, que na hipótese desconsiderou-se a
instrução probatória dos autos para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

Pois bem, foi no cenário acima descrito que a Ministra Assusete Magalhães
entendeu haver violação do
do
e determinou ao Tribunal de Justiça
art. 1.022
CPC/2015
o exame da alegação de que teria ocorrido a quitação parcial do crédito informado na
Certidão de Dívida Ativa para o fim de verificar se houve sucumbência mínima do
Estado do Tocantins (fls. 3246-3249).
E, de fato, considerada a afirmação do juízo de primeiro grau, segundo a qual
teria ocorrido a sucumbência recíproca (fl. 2930), o órgão julgador
, ao prover o
a quo
recurso da sociedade empresária, deveria ter especificado, de forma clara e coerente, a
razão pela qual decidiu haver sua sucumbência mínima, notadamente, após concluir que
o proveito econômico deveria ser objeto de apuração em liquidação de sentença e,
concomitantemente, facultar “às partes apresentarem documentação própria para
identificação da quantia imputada na CDA, da quantia paga pela 1a Embargante, e da
quantia remanescente objeto de anulação para fins de fixação da base de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 3179).
No contexto, deve ser mantida a decisão agravada, pois a questão agitada pelo
Estado do Tocantins, nos aclaratórios, é relevante e, em tese, tem potencial efeito para
alterar a conclusão do acórdão de apelação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55629519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: fcc961e3-a0f6-4499-af91-b9566a847436

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.030.794 / TO
Número Registro: 2022/0315063-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130579720158272729
130579720158272729
134576531721
2010002483
20106040504530
20106040504532 50011992820128270000 50054898120118272729
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
RECORRIDO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
TERMO
Documento eletrônico VDA55916647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:56
Código de Controle do Documento: 48969112-b492-44fc-abeb-6e131e4441cf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:56
Código de Controle do Documento: 48969112-b492-44fc-abeb-6e131e4441cf